Tribunal: TJBA
Processo: 8004989-17.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo nº:
8004989-17.2022.8.05.0004

Órgão Julgador:Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

A
PELADO
(s):
MAXWELL SANTOS CONCEIÇÃO

A
DVOGADO
:
ROBERTO DA S. CRAVO (OAB/BA: 26.622-A
)

Relator(a):Des. Abelardo Paulo da Matta Neto - 1ª Câmara Crime 2ª Turma

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO RECURSAL
MINISTERIAL
:
DOSIMETRIA.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO, E
DIVERSIDADE
DOS ENTORPECENTES
(
8,84G DE
CRACK E
9,16G DE
COCAÍNA)
APREENDIDOS
. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM AO RECONHECIMENTO DA MINORANTE.
TEMAS
REPETITIVOS DO STJ Nº
1154

E

1139
.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
APLICAÇÃO DO GRAU
MÍNIMO (1/6)
DA FRAÇÃO DA MINORANTE.
NÃO ACOLHIMENTO
.
EMBORA A NATUREZA NÃO SEJA DESPREZÍVEL, A QUANTIDADE NÃO SE MOSTROU DEMASIADA, NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DO STJ
.

APELO CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Alagoinhas
/BA
,
que condenou o réu a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,

à razão de 1/5 do
salário mínimo
vigente à época
dos fato
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

2.
A
acusação
pleiteia: (i)
afastamento da minorante
, vez que o réu responde a outra ação penal em curso, e ainda porque houve a apreensão de
diversos entorpecentes (
cocaína e crack
)
, somado ao fato de ter sido em local dominado pelo tráfico
; (
ii
)
subsidiariamente,
aplicação da fração m
ín
ima da minorante
prevista no
art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
)
.

II. Q
uestão em discussão

3
.

Há
duas
questões em discussão:

(i)
definir se
a diversidade e natureza dos entorpecentes,
e ainda o local do crime,
por si sós,
impedem
a aplicação da
minorante
;

(
ii
)

possibilidade de redução ao patamar mínimo (1/6) legal;

III. R
azões de
decidir
.

4.

A
diversidade e quantidade dos entorpecentes
, e ainda a existência de eventuais ações penais em curso,
não
obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

5.

Tema
s
repetitivo
s
, respectivamente,
nº
1154
/ 1139
,
ambos
da Terceira Seção
do STJ
.

6.

Ademais, como é sabido, a responsabilização criminal é objetiva e com base em elementos concretos, e não em subjetivismos e estigmas definidos pela localidade da
apreensão
dos objetos ilícitos
.

7
.

A fração utilizada pelo Juízo
a quo
,

a saber (2/3)
,

mostra-se razoável
e fundamentada na espécie
,
vez que
, malgrado a natureza dos entorpecentes apreendidos
não seja desprezível
, a quantidade não se mostrou demasiada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Recurso conhecido e

im
provido
.

Tese de julgamento
:

9
.

A
variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, embora sirvam para exasperar a pena base ou
modul
ar a fração da m
inorante,
na terceira fase da dosimetria
(Informativo nº 734, do STJ
)
, não impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado
,
consoante

entendimento
firmado quando do julgamento do
Tema Repetitivo nº
1.154
,
do STJ
.

1
0
.
Outrossim se diga quanto às eventuais outras ações penais em curso e/ou inquéritos em desfavor do réu (Tema Repetitivo
nº 1.139, do STJ)
.

Dispositivos relevantes citados
:

CP
,
arts
.
33,
§
2
º,
alínea “c”
;
CPP
:
386,
VII
,
593
;

Lei 11.343/2006
, art. 33 e §4
º
;
.

Jurisprudência relevante citada
:

S
TJ

-
AgRg
no
AREsp
: 2063668 SP 2022/0034927-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022;
STJ:
Temas Repetitivos nº 1.139 / 1.154, ambos da Terceira Seção do STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal n.º
8004989-17.2022.8.05.0004
, em que figura como Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado, o
MAXWELL SANTOS CONCEIÇÃO
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônic
o, em
CONHECER

e

IMPROVER

o apelo
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

R
elator